Tribunal: TJDFT
Processo: 0750807-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE SURSIS EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. AUSÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.
I - A ausência da defesa técnica na audiência admonitória na qual se cientificou o sentenciado das condições a serem cumpridas durante o período de prova do sursis não acarreta a nulidade do ato, pois não demonstrado o efetivo prejuízo. II - Recurso conhecido e não provido.